Tribunal: TJDFT
Processo: 0734843-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA E APETRECHOS TÍPICOS DA NARCOTRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente, preso em flagrante em 19/08/2025 pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, após a apreensão de 226,3g de maconha e balanças de precisão em sua residência. O flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, com fundamento na garantia da ordem pública. A defesa alegou ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, ou se deve ser revogada a custódia cautelar com aplicação de medidas alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se justifica quando há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. A apreensão de expressiva quantidade de maconha (mais de 226g), parte fracionada em invólucros plásticos, juntamente com duas balanças de precisão, evidencia elementos característicos da traficância e afasta a tese de posse para consumo pessoal.
5. As condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.
6. A prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada, pois não representa antecipação de pena, mas medida voltada a resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.
7. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, fracionada e acompanhada de apetrechos típicos da traficância, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
3. A prisão cautelar não ofende os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade quando fundada em elementos concretos de periculosidade e gravidade da conduta.